Tribunal: TJDFT
Processo: 0700964-64.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA. PROVA DA PROPRIEDADE.

1. Embora não se discuta nos autos a necessidade da partilha dos bens adquiridos na constância da sociedade conjugal (CC, art. 1.658), exsurge necessária a comprovação adequada e individualizada do patrimônio amealhado, até para que não se corra o risco de determinar a partilha de bens pertencentes a terceiros.

2. Certidão de distribuição de imóvel por política pública habitacional, por si só, não tem o condão de comprovar a titularidade dos respectivos direitos possessórios para fins de partilha, assim como o comprovante de recolhimento de arrecadação do IPTU.

3. Em relação aos veículos e a um dos imóveis descritos no acordo de partilha, constata-se a existência de elementos mínimos de prova suficientes para a inclusão desses bens no plano de partilha, respeitados eventuais direitos de terceiros.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.